Tribunal: STF
Processo: RE 1384580
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que deu provimento ao recurso do ora recorrido para “(...) declarar, de forma incidental, a inconstitucionalidade dos incisos V a VIII do art. 11, § 1º, da Emenda Constitucional nº 103/2019, condenando-se a parte ré a restituir os valores indevidamente descontados em decorrência da aplicação das alíquotas progressivas.” (eDOC 23, p. 6) 



    Em despacho anterior, determinei o sobrestamento dos autos até o julgamento definitivo das ações diretas de constitucionalidade nºs 6.254, 6.255 e 6.258, todas de relatoria do Ministro Roberto Barroso, pendentes de julgamento pelo Plenário desta Corte. 



    Entretanto, verifico que a discussão acerca da constitucionalidade do artigo 11, § 1º, incisos V a VIII, da Emenda Constitucional 103/2019, ante a previsão de alíquotas progressivas às contribuições previdenciárias dos servidores públicos federais, foi submetida a exame por esta Suprema Corte na sistemática da repercussão geral (Tema 1226), cujo recurso paradigma é o RE 1.384.562, de relatoria do Min. Luiz Fux. 



    Ante o exposto, em virtude da superveniência do reconhecimento da repercussão geral da controvérsia, reconsidero o despacho de sobrestamento do processo e determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente